Tribunal: TCU
Processo: 029.147/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DENÚNCIA. Cobrança de Tarifas aeroportuárias de modo ilegal, anti-isonômico e anticoncorrencial, interferindo diretamente no Custo Brasil, derivada da Portaria n. 219/GC-5/2001 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e outras portarias dela decorrentes, que regulam os serviços de capatazia das cargas aéreas importadas.

Inteiro teor:
Acórdão 1495/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), relacionadas a critérios e fixação de valores para a aplicação e a cobrança de Tarifas Aeroportuárias de Armazenagem e Capatazia, sobre as cargas a serem importadas ou em situações especiais; Considerando que o denunciante alegou haver ilegalidade na cobrança dos serviços de armazenagem e capatazia em aeroportos, com a cobrança de diferentes valores para cargas desembaraçadas em zona primária (terminais de carga aeroportuários) e zona secundária (portos secos), com supedâneo nas Portarias-ANAC 219/2001, 6.665/2021 e 8.531/2022; Considerando que a unidade técnica do TCU promoveu a oitiva do Ministério de Portos e Aeroportos (peças 17-18) e da Agência Nacional de Aviação Civil (peças 19-22), que se manifestaram pela inexistência de irregularidades na regulamentação em vigor; Considerando que o objeto da denúncia - tarifas mínimas de capatazia em aeroportos concedidos - remete ao tratado no TC Processo 019.601/2022-0 , apreciado pelo TCU mediante Acórdão 971/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria; Considerando que o Tribunal, naquele aresto, além de expedir determinação e recomendações à ANAC, orientou a área técnica a avaliar a conveniência e a oportunidade de realizar auditoria específica nos procedimentos da Anac para fiscalização dos preços de armazenagem e capatazia dos aeroportos concedidos; Considerando que o pronunciamento de mérito uníssono da AudRodoviaAviação, após analisar as manifestações do MPOR, da ANAC e novos elementos trazidos pelo denunciante (peças 24-25) concluiu pela improcedência da denúncia (peças 28-30); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pela empresa Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda., por falta de amparo normativo; c) dar ciência deste acórdão ao denunciante, ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); e d) arquivar os autos com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.147/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Patrícia Guercio Teixeira Delage (90459 /OAB-MG), Alexandre Oliveira Salles (28108/OAB-DF) e outros, representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.